Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702241-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL (1730) AUTOR: SAULO CARVALHO GOMES, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL REU: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão no RHC 212331/DF (ID 73280336), mantendo hígido o acórdão proferido nestes autos (ID 68767483). Nada mais a prover, DETERMINO o arquivamento do feito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2025 15:58:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator